Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-35.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016064-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELENICE VICENTINI - CPF: 317.762.561-15 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), HELDER PAGLIUCA - CPF: 023.285.528-54 (APELADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), HELDER PAGLIUCA - CPF: 023.285.528-54 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ELENICE VICENTINI - CPF: 317.762.561-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECONVENÇÃO – AQUISIÇÃO DE BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.200 E 1.228 DO CC – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO DE RETENÇÃO AS BENFEITORIAS – VALOR VULTOSO - IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA IMISSÃO DE POSSE –– CONSTRUÇÕES EDIFICADAS QUE SOBREPÕE O VALOR DO LOTE – ARTIGOS 493 E 497 DO CC – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDOS, DESPROVIDO DO REQUERIDO, E PROVIDO DA PARTE AUTORA, COM CONVERSÃO DA IMISSÃO A POSSE EM PERDAS E DANOS.

(1) – O fato do requerido ter adquirido o imóvel de terceiros (enganadores) e estando de boa fé, não reside como albergar o conceito de posse justa em ação reivindicatória. Para fins de reivindicatória, posse injusta é aquele que vai de encontro com o direito de propriedade. ‘Lafayette, a reivindicatória "é a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém". (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190)’.

(2) - A posse do imóvel é de todo questionada, não podendo dessarte, inferir o cumprimento de requisito legal de posse mansa e pacífica no imóvel, com animus domini, de modo a não reconhecer aquisição originário da propriedade por usucapião do bem.

(3) – Comprovando os requisitos legais, prova da propriedade, individualização do imóvel e posse injusta, aquela que malfere o direito de propriedade, deve ser julgada a ação reivindicatória procedente. Contudo, em se tratando de imóvel residencial e onde a parte requerida já construiu casa e investiu valor que sobrepõe o valor do lote, a impingir impossibilidade financeira à parte em cumprimento da respectiva obrigação, sendo inexeqüível a sentença de procedência, deve a situação ser convertida em perdas e danos. Neste sentido, deve o requerida, indenizar a autora pelo valor do lote.

(4) – Recursos conhecidos, Desprovido do requerido/reconvinte, e provido em parte da autora. Contudo, convertendo a imissão de posse em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de DUPLO recurso de Apelação Cível de n. 1016064-35.2018.8.11.0041 interpostos pelas partes contra sentença proferida na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, movida por ELENICE VICENTINI em face de HELDER PAGLIUCA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se nos fatos da autora que afirma ser a legítima proprietária do imóvel urbano de matrícula n° 43.005, localizado na quadra 06, n° 18 do Loteamento denominado “Jardim Gramado I”, adquirido em 22.01.1991, ao que faz prova registro em matricula do imóvel.

Sustentou que desde a aquisição do imóvel efetua o pagamento dos tributos do imóvel, além disso, afirmou que a certidão de inteiro teor do imóvel, expedida no dia 03.05.2018, cuja cadeia dominial do imóvel individualizada e descrita perfaz mais de 27 anos, tendo como registro original a data de 22.01.1991 e que jamais o imóvel esteve no domínio do réu ou de qualquer pessoa que possa ter negociado com o mesmo.

Alegou que efetuou após a compra, a limpeza do lote, retirando entulhos e exercendo todos os direitos advindos da aquisição da propriedade, porém em 2005 o lote foi invadido e que em 2006 os invasores haviam construído uma casa no terreno. Atesta que contratou os serviços de um advogado, no entanto descobriu em 2016 que o causídico não tinha proposto a demanda, sendo inclusive objeto de representação junto a OAB.

Que ao buscar informações e em 2016 junto a vizinha da propriedade, obteve a informação de que havia outra pessoa morando no imóvel que adquiriu do invasor e ao buscar mais informações verificou que a casa construída está germinada com o terreno de trás do imóvel dela, sendo orientada a registrar o um boletim de ocorrência.

Afirmou que embora seja legítima proprietária do imóvel, não pode usufruir do bem, visto que o requerido se nega a sair do local. Diante da ocupação injusta sobre o imóvel, pleiteou a concessão de tutela antecipada, para determinar a desocupação do requerido do imóvel.

Requer em pedidos a procedência dos pedidos iniciais para condenar o requerido à desocupação definitiva do imóvel e consequente imissão dos autores na posse, além da condenação a restituição dos valores pagos pelo IPTU no valor de R$ 2.747,24 e, ao pagamento de perdas e danos causados pela posse de má-fé desde 2005 até a efetiva imissão na posse pela autora.

Indeferido o pedido liminar, restou determinada a citação do requerido que não encontrado, foi certificado nos autos pelo oficial de justiça que o imóvel se encontrava abandonado.

Posteriormente o requerido apresentou contestação com reconvenção e documentos, arguindo preliminarmente da nulidade da citação, pois o ato não foi praticado com a formalidades legais. Arguiu, ainda falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, ao argumento de que a escritura pública da autora se refere ao lote n. 18, da quadra 6, na rua Embaúba, Jd. Gramado, Cuiabá/MT, ao passo que o imóvel no qual a autora reivindica posse é o lote n. 13, da quadra 6, na rua Embaúba, Jd. Gramado, Cuiabá/MT. Insiste no pedido de reconhecimento da ilegitimidade da autora para buscar o direito de propriedade sobre o lote 13, com a extinção da demanda.

O requerido alegou ainda ser domiciliado no imóvel em questão e esteve ausente nos últimos meses por questões de saúde, que lhe retirou condições de cuidar da própria vida e ainda de organizar limpeza da casa. Aduz, ainda, que nunca houve qualquer impugnação quanto ao “seu direito de posse ou propriedade sobre o imóvel em questão”, assim está em posse mansa e pacífica do imóvel desde 2011, assim, sob condição de possuidor de boa-fé em razão do contrato de compromisso de compra e venda entabulado em 2005 entre Terezinha Pereira da Souza e Agnaldo Alves dos Santos (proprietário antecessor).

Em defesa ainda, suscitou exceção de usucapião. Além de que manejado pedido reconvencional, requer seja indenizado pelas benfeitorias úteis/acessões realizadas no imóvel, apontando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ouvidas as partes, foi deferida a realização de prova pericial e prova testemunhal.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 192949853, assim exarou em parte dispositiva:

“1. DA LIDE PRINCIPAL

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para:

a) Determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.

b) Condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.371,42 (dois mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, referente à lide principal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade dos referidos valores em razão da gratuidade concedida.

2. DA RECONVENÇÃO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na reconvenção, para condenar a autor/reconvindo ao pagamento de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Condeno a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recursos de apelações cíveis.

Os requeridos/reconvintes em sua apelação (ID 192949867), alegou que após encerrada a instrução e concluída a perícia, concluiu que o apelante foi ludibriado por terceiras pessoas, pois pensava estar comprando propriedade de um imóvel, mas acabou por comprar a posse e as benfeitorias do imóvel, sub judice.

Arguiu vício de omissão em sentença a quo à ausência de análise à questão posta de soma das posses dos possuidores anteriores (Agnaldo e Terezinha).

Defendeu sua condição de boa-fé e justa posse no caso, pelo fato da sua posse se manter desde 2005, com a Agnaldo Alves dos Santos, e posteriormente, em 2010, que vendeu a Terezinha Pereira de Souza, e que em 2011 vendeu o imóvel ao apelante pelo valor de R$ 50.000,00 e mais gastos com reforma de R$ 30.000,00. Que o apelante não sabia onde ficava o lote 13 (provavelmente já usucapiram ela), mas que foi levado na casa com placa nº 13 onde mora atualmente ao informe de que consta em matrícula do imóvel a compra e venda entre ele e Terezinha.

Combateu os fundamentos da sentença sob alegação do transcurso do lapso temporal à prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária do imóvel (art. 1.238 do Código Civil), que dispensa prova de justo título e prova de boa-fé, os quais são presumidos pelo longo transcurso do tempo decorrido. Que comprovados a posse por 10 anos, confessado pela autora (fato incontroverso) e corroborado pelos documentos e provas testemunhais, com sua fixação de “moradia habitual” ou alternativamente, a “realização de obras” e no presente caso, ocorreram os dois. Que o requerido nunca abandonou a casa, fato que lá até hoje mantém domicilio.

Defendeu também, subsidiariamente, o reconhecimento de usucapião ordinária, ao atendimento dos requisitos: 10 anos de posse ad usucapionem, justo título e boa-fé.

Arguiu do direito, em reconvenção, á indenização ao apelante/reconvinte pelas benfeitorias e construção e direito de retenção.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau seja julgada improcedente a ação reivindicatória, e a declaração da prescrição aquisitiva por usucapião (extraordinária ou ordinária). Ou, seja julgado procedente a reconvenção, para condenar a reconvinda apelada cumulativamente com a indenização já fixada na sentença (art. 1222 do CC), ao direito de retenção do imóvel pelo reconvinte/apelante, até que efetue o pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis/acessões (art. 1219 do CC).

Já a autora em suas razões recursais sob o ID nº 192949864, alegou constar em perícia que imóvel (nº 13) objeto da pretensão do apelado inexiste. Que o apelado adquiriu um imóvel diverso do pretendido pela autora (nº 18).

Alegou que o requerido não conseguiu comprovar posse de boa fé, tendo em vista menciona ter a posse correspondente a imóvel diverso do objeto da lide. Mas pelo contrário, comprovou-se a sua má-fé pela declaração em audiência de instrução que “Que se mudou em 2011 e a casa apresentava problemas. Que ninguém questionou documentação ou papelada”.

Afirmou que o requerido tinha ciência que o imóvel tinha problemas com a documentação, tanto que teve contato com a documentação do imóvel no período que trabalhou na Prefeitura.

Reafirmou dos fatos de que comprovou nos autos que tentou de todas as formas reaver seu imóvel, contratou advogado, fez boletim de ocorrência, apresentou diversos documentos, a impedir a condição de posse mansa e pacífica do imóvel.

Combateu a condenação em reconvenção ao pagamento das benfeitorias no valor de R$ 195.000,00, que não concordou a avaliação do perito, e que o valor não corresponde ao imóvel, que estava sem condições de uso, abandonado, em estado precário de conservação. Que a apelante não possui condições financeiras de pagar o valor estipulado na r. sentença, que se assim seguir prefere entregar o imóvel e ser ressarcida pelo valor do terreno e as despesas realizadas, ficando com o imóvel em garantia em caso de não pagamento.

Refutou a alegação do requerido ao reconhecimento judicial de aquisição do imóvel pelo transcurso de lapso temporal prescricional, sob alegação de que não cumpriu com os requisitos da interposta usucapião e ainda fundamentou todos os seus pedidos da reconvenção no imóvel objeto do lote 13, da quadra 06, da rua Embaúba, da qual foi comprovado pelo laudo pericial que o mesmo inexiste, não se tratando de mesmo imóvel reivindicado pela reconvinda. Que a posse do apelado não foi mansa e pacífica, pois comprovou que está desde 2005 tentando reaver seu imóvel, sendo que em 2016, conforme consta boletim, ficou sabendo que o advogado não havia entrado com o processo.

Aduz que a posse do requerido não foi contínua, sob alegação ao fato do mesmo não estar na posse do imóvel no período de julho de 2011 a 18 de setembro de 2013, pois estava morando na cidade de Tangará da Serra, MT.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença a quo, seja Julgado totalmente procedentes a ação reivindicatória. Requer ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 80, inc. II e III do CPC.

Contrarrazões da requerente/apelada sob ID nº. 192949869, arguiu da condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e recurso manifestamente proletário, além da manutenção da sentença com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO REIVINDICATÓRIA”, proposta por ELENICE VICENTINI, doravante denominada recorrente/recorrida, em desfavor do HELDER PAGLIUCA doravante denominado recorrente/recorrido.

Estão presentes os requisitos atinentes admissibilidade do presente recurso e, neste viés, dentro dos limites do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, dele conheço e enveredo em relação ao seu mérito.

E, em primeiro aspecto que deve ser visto é que o requerido, em sede de contestação à Inicial, atribuiu o direito de usucapir (extraordinário e ordinário) o imóvel em apreço. Neste aspecto, necessário a comprovação dos requisitos previstos nos artigos 1.238 e §único e art. 1.242 e §único, ambos do Código Civil.

Sabe-se que, por se tratar a usucapião de direito de aquisição complexa decorrente da realização de vários elementos, o prazo ad usucapionem adquirir-se-á dia a dia, com o passar do tempo, gerando, obviamente, uma patrimonialidade do período já transcorrido.

Desta forma afirma o requerido ser legítimo possuidor do lote de terreno urbano sob n° 18 da Quadra 06 do LOTEAMENTO denominado Jardim Gramado I, com uma área de 360 mts2, de modo manso e pacífico, com animus domini há mais de 10 (dez) anos, posto que com a soma da posse dos antigos possuidores, desde 2005, transcorreu o lapso temporal á aquisição de propriedade imóvel.

Neste importe reforço que para a configuração da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, caput, do CC/2002, é necessária a comprovação do exercício da posse ad usucapionem (dotada de ânimo de dono, exercida de forma contínua, mansa e pacífica) pelo decurso do prazo previsto em lei, independentemente de boa-fé ou justo título.

Destarte, ao analisar dos fatos e todo arcabouço de provas dos autos, vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, mas necessário o exercício de posse qualificada por mansa e pacífica. Nestas condições, tem-se o requerente apresentou vários pontos contraditórios à suas alegações, dentre as quais se nota pelo fato incontroverso nos autos de que, ante os termos da sua citação não se efetivar nas primeiras oportunidades, restou certificado por oficial de justiça em dezembro de 2018 (ID nº 192949682), pela razão do requerido não se fazer presente no imóvel (contrariar alegação de que lá reside), além de que em agosto/2019, em “Auto de Imissão de Posse” (ID nº 192949711) restou consignado das condições em que se encontrava o imóvel, a caracterizar o completo abandono da propriedade, aos detalhes relatados pelo oficial cumpridor do mandado: “sendo que não tinha ninguém nele, porém estava todo aberto, tanto o portão de entrada no terreno como a porta de entrada na casa, com muitas coisas dentro com aparência de "lixo", com muito cupim por toda a casa e objetos que lá se encontravam, com aspecto visível de abandono, sendo que não foi necessário o uso de chaveiro”. Assim, se não possuindo o imóvel, que abandonado, entendo estar desconfigurado a condição “animus domini”, além da evidente inexistência da posse sobre o imóvel.

Soma-se a isso, tenho que a declaração do requerido em audiência de instrução, de que não verificou a matrícula do imóvel no ato da compra e venda, inclusive a se precaver a identificar ser o imóvel “adquirido” de nº 13, ser o mesmo em que estava possuindo, e, que não pagou o IPTU que não chegou o “carnê” para pagamento pela desculpa do lote “estar fracionado”, dessarte, vejo que por tais circunstâncias acabaram por macular a boa-fé do requerido ao dever de comprovar a lisura do negócio e configurar posse justa sobre o imóvel.

Desta feita, filio-me aos termos e fundamentos da sentença que a teor e comprovação dos fatos pela autora da ação, que após ter ciência de que seu lote havia sido invadido em 2005, procurou um advogado para representar seus interesses em uma ação reivindicando sua posse sobre o imóvel, consoante contrato de prestação de serviços advocatícios datado de 14/07/2008, contudo, em 2016 descobriu que o processo não havia sido ajuizado pelo advogado contratado, conforme termo de representação perante a OAB, tem-se que a posse do imóvel é de todo questionada, não podendo dessarte, inferir o cumprimento de requisito legal de posse mansa e pacífica no imóvel, com animus domini, de modo a não reconhecer aquisição originário da propriedade por usucapião do bem.

NO MAIS, QUANTO OS ASPECTOS TRATADOS NO PRESENTE FEITO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, merecem ser vistos de forma excepcional já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver, dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

Assim o argumento vertido na sentença de que o requerido está no imóvel de boa fé, pelo fundamento de que foi enganado pelos vendedores da Imobiliária Casa Própria, pois, venderam um imóvel (lote de n. 13) na Rua Embaúba que não existe naquele local”, não se sustenta.

Isto porque, em se tratando de ação reivindicatória, diversamente do que mencionado na sentença recorrida, a posse é juridicamente injusta. Como se sabe, conceitos de posse injusta para a ação possessória é um, para a reivindicatória é outro, no caso, quando viola o direito de propriedade, aspecto perfeitamente identificado nos autos.

Desta forma, não reside como acalentar os argumentos formalizados na sentença de que, ao aspecto de ter adquirido de terceiros (enganadores), deve ser visto como adquirente de boa fé. Neste viés, em se tratando de um lote urbano, caberia ao adquirente, em primeira sintonia, procurar o registro imobiliário para definir quem realmente é dono, já que, nenhum documento foi apresentado ao mesmo no que tange ao direito de propriedade.

A Reivindicatória é o procedimento pelo qual o detentor do domínio do bem busca reaver a posse direta sobre o mesmo, de quem quer que a detenha de forma injusta. Leciona Aluísio Santiago Júnior assim: "O ‘jus reivindicandi’ tem explicação lógica no direito de ação que a todo titular de direito material se concede (artigo 75 do Código Civil). Se a lei assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir e havendo lesões a estes direitos, há violação do direito de propriedade. Daí, nascer a reivindicatória. Em outros termos, o direito de pedir judicialmente que a coisa sob sua dominação jurídica que esteja com terceiros, imotivadamente, sob a dominação fática deste, lhe seja entregue. Costuma-se dizer que é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa jurídica eficiente". (Direito de Propriedade - Aspectos Didáticos - Doutrina e Jurisprudência, p. 26-27).

Por sua vez, na definição de Lafayette, a reivindicatória "é a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém". (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190).

É o que se extrai da conjugação dos artigos 1.200 e 1228 do Código Civil Brasileiro.

O artigo 1220 do CC estabelece que posse injusta quando for violenta ou precária. Neste sentido temos que para fins da reivindicatória é injusta a posse do réu, no sentido de falta de amparo de um título jurídico de propriedade. Ademais, nenhuma posse pode ser considerada, para fins do exercício de reivindicar, de justa, se está situada em total antagonismo com o exercício regular do direito da propriedade, e, sendo a autora portadora de um titulo devidamente formalizado e matriculado no RI, de rigor, como consequência, juridicamente deferir-lhe o pleito inicial.

Como destacado, a ação reivindicatória surge da necessidade de proteção processual do direito constante no art. 1.228 do Código Civil, cujo caput assim prescreve: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Exige-se, pois, a comprovação da titularidade do domínio, a individualização do imóvel e a demonstração de posse injusta exercida pela parte contrária.

Acerca da proteção da propriedade, leciona Sílvio de Salvo Venosa que: “A propriedade como instituto de direito privado, no entanto, encontra seus meios de proteção na intervenção do Poder Judiciário, quando devidamente exercido o direito de ação. Cabe ao decreto judicial emanado da sentença proteger o proprietário. É, portanto, no Poder Judiciário que se exercita e se garante a propriedade contra quem transgride o direito dominial. Nesse sentido, o proprietário atingido no exercício de seu ‘ius utendi, fruendi et abutendi dispõe de vários meios de proteção.Por vezes, será conveniente ao titular do direito de propriedade que o controverta exclusivamente no plano contratual ou extracontratual, ou seja, pessoal. Perdida a coisa ou tornada impossível ou inconveniente sua recuperação, a ação indenizatória situa-se fora do plano petitório. (...) Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a seqüela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido”. (Retirado de: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/80 04-8003-1-PB.htm, acesso em 18/01/2017)’.

Bem a propósito.

‘EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR - INDIVIDUAÇÃO DA ÁREA - POSSE INJUSTA DO RÉU - REQUISITOS COMPROVADOS - PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INDEFERIMENTO - RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - CABIMENTO - BOA FÉ NÃO ELIDIDA. Em ação reivindicatória, que é de cunho petitório, basta ao autor provar a sua propriedade e a posse injusta do réu, eis que tal modalidade de demanda tem como objetivo assegurar ao titular do domínio, o uso e gozo da coisa, ex vi do art. 1.228 do CC/2002. O autor da reivindicatória deve individualizar a área objeto de seu pedido, o que significa que a petição inicial deverá conter, necessariamente, a descrição do bem vindicando, de modo a torná-lo certo em sua dimensão, com descrição de seus limites, inclusive para que a sentença possa ser executada sem injustiça. Quando se trata da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Embora seja lícito ao autor cumular o pedido reivindicatório com a condenação em perdas e danos, exige-se, entretanto, que tais perdas estejam comprovadas nos autos, não podendo ser presumidas. A lei assegura ao possuidor de boa-fé direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que construiu, podendo exercer o direito de retenção da coisa, opondo-se à sua restituição, até ser pago do valor a elas equivalente. Embora possam ser os requeridos considerados possuidores de boa-fé, visto que esta é presumida, uma vez citados para a presente ação reivindicatória, não mais podem ser tidos como tal a partir desta data, posto que a coisa possuída tornou-se litigiosa, não lhes sendo desconhecido possível óbice à sua posse. (TJMG - Apelação Cível 1.0123.03.003724-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 13/05/2015)’.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E NÃO EXAMINADO EM 1º GRAU. DEFERIMENTO TÁCITO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA. ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR A 250,00M2. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REIVINDICATÓRIA. AÇÃO PETITÓRIA FUNDAMENTADA NO JUS POSSIDENDI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante, pois, como já apontado pelo magistrado a quo, a prova da posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis. 2. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo que prevalece para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina ou precária. No âmbito, porém, da ação dominial, por excelência, que é a ação reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil, injusta é a posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por este de forma regular (rjtamg 53/248). 3. Não havendo a efetiva comprovação do lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva, a exceção de usucapião não pode ser acolhida”. (TJPR; ApCiv 1273533-2; Telêmaco Borba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 11/03/2015; DJPR 31/03/2015)’.

Por tais aspectos, não reside como abraçar o posicionamento do magistrado sentenciante que, atribuindo boa fé ao apelado, julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória.

Creio que, o posicionamento do magistrado, em face da “boa fé” e aspectos outros, como, de resto, tratado linhas a seguir, quando da aquisição do imóvel pelo apelado em desconformidade com o direito de propriedade da autora/apelante, na conjugação dos artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil, converter em perdas e danos.

Neste caso, o provimento do recurso, reconhecendo o direito da autora em reivindicar o imóvel de sua propriedade, direito de exigir, impõe um resultado específico e, dada a situação concreta, traz consigo uma autorização de obtenção do equivalente pecuniário, restando apenas a verificação dos pressupostos materiais do dever de ressarcir ou compensar, ainda que esta questão deva ser tratada em sede de cumprimento de sentença.

Isto porque, ainda conjugando que na aplicação da lei deve ser visto os fins sociais, no caso em apreço, a rigor do pedido consubstanciado na inicial, depara-se com a posse injusta do imóvel de 360 metros quadrados. E, por outro lado, o requerido apelado já investiu elevado valor no local, ao adquirir o lote com as edificações realizadas além de obras de benfeitorias no lote. Depara-se, ainda, que reside no local, situação incontroversa, a evidência da casa construída e reformada, donde mantém sua residência e seu refúgio.

Por esta questão a condenação da reconvinda em reconvenção ao pagamento das benfeitorias no valor de R$ 195.000,00, que no importe de sua irresignação recursal, além de não concordar com a avaliação do perito, asseverou da sua insuficiência financeira a pagar o valor estipulado em sentença, ao ponto de sugerir a entrega do imóvel e ser ressarcida pelo valor do terreno e as despesas realizadas, ficando com o imóvel em garantia em caso de não pagamento.

Não é razoável, não é proporcional, não tem qualquer sentido.

Assim o artigo 461 do CC/73, reafirmado pelo artigo 497 do atual, estabelece:

‘Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado pratico equivalente.’

Já o artigo 462 do CPC/73, repaginado pelo artigo 493 do vigente estabelece: ‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo, ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão.

Da doutrina pátria: ‘Assim, ainda que deferida a tutela específica perseguida pelo credor, restando impossível o cumprimento da respectiva obrigação ou caso o interesse do credor não mais subsista, o meio processual apto a satisfação do direito daquele consubstancia-se em conversão em perdas e danos. Tal escolha, aliás, não é passível de impugnação. (ARAKEM DE ASSIS, Manual da Execução, 16ª. Edição, São Paulo, RT, 2.013, pag. 647)’.

Do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, na Intervenção Federal n. 2915-5/SP, julgada em novembro de 2003, retira-se preciosa doutrina:

‘O Judiciário não prolata sentenças simplesmente formais, sentenças que, sob o ângulo do conteúdo, mostram-se inúteis. É ele o responsável final pelo restabelecimento da paz social provisoriamente abalada, pela prevalência do arcabouço normativo constitucional, pelo equilíbrio nesse embate Estado-cidadão, evitando que forças direcionadas de forma momentânea e isolada venham a prevalecer, em detrimento de interesses da coletividade. (...) Diante desse conflito de princípios constitucionais, considero adequada a análise da legitimidade da intervenção a partir de sua conformidade ao princípio constitucional da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um "limite do limite" ou uma "proibição de excesso" na restrição de tais direitos. A máxima da proporcionalidade, na expressão de Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo - tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito fundamental.A par dessa vinculação aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução teleógica de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-somente pela ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em sentidos opostos. Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais. Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("A proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal", in Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional , 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72), há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto). Registre-se, por oportuno, que o princípio da proporcionalidade aplica-se a todas as espécies de atos dos poderes públicos, de modo que vincula o legislador, a administração e o judiciário, tal como lembra Canotilho (Direito Constitucional e Teoria da Constituição , Coimbra, Almedina, 2ª. ed., p. 264). (...) Por fim, consideradas as peculiaridades do caso em exame, diante dos princípios constitucionais que supostamente encontram-se em conflito, afigura-se recomendável a adoção daquilo que a doutrina define como uma "relação de precedência condicionada" entre os princípios concorrentes. Nesse sentido, ensina Inocêncio Mártires Coelho: Por isso é que, diante das antinomias de princípios, quando em tese mais de uma pauta lhe parecer aplicável à mesma situação de fato, ao invés de se sentir obrigado a escolher este ou aquele princípio, com exclusão de outros que, prima facie, repute igualmente utilizáveis como norma de decisão, o intérprete fará uma ponderação entre os standarts concorrentes - obviamente se todos forem princípios válidos, pois sós assim podem entrar em rota de colisão - optando, afinal, por aquele que, nas circunstâncias, lhe pareça mais adequado em termos de otimização de justiça’.

O posicionamento acima diz respeito a um processo oriundo do Estado de Mato Grosso onde, embora procedente a ação, restou impossibilitado em face de que desalojaria inúmeras famílias com propriedades já estabelecidas na região.

Por derradeiro, deve ser ponderado que o vigente Código de Processo Civil traz parâmetros de ponderação de valores e necessidade de solução adequada para situação dos autos, sob pena de, no caso concreto, o cumprimento da sentença de procedência, se tornar inexequível.

Por estas situações extraordinárias, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial, não podendo ainda acatar que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso.

Nesta senda, ampara-se juridicamente a pretensão da ação de reivindicação do lote em apreço, devendo a sentença, neste aspecto, ser adequada. Contudo, nos termos da fundamentação acima, CONVERTE-SE A IMISSÃO DE POSSE EM PERDAS E DANOS. Isto é, competirá ao apelado/requerido efetuar à apelante, o pagamento do valor correspondente ao lote onde o domínio é da autora e que será feito, por arbitramento, na fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, os critérios para a apuração do valor da justa indenização devem ser analisados, caso não tenha transação entre as partes, na fase de cumprimento da sentença, com intervenção do juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Bem a propósito ponderou CHIOVENDA: ‘o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir’. NA MEDIDA DO POSSIVEL. (‘apud’ Conversão de Tutela Específica em Perdas e Danos, Jose Rogério Cruz e Tucci, Consultor Jurídico)’.

Isto posto, forte nos argumentos acima, não acatando a questão pertinente a usucapião (extraordinário e ordinário), e, conheço parcialmente do recurso da autora apelante e lhe dou provimento para reconhecer a total procedência da ação reivindicatória, mantendo o ônus sucumbencial em desfavor do requerido. Contudo, converto a imissão de posse em perdas e danos e, neste sentido, deve ser o requerido condenado ao pagamento do valor do lote n° 18, Qdra. 06, do Loteamento denominado “Jardim Gramado I” sob registro e matrícula de n° 43.005, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença. Se não cumprida esta obrigação a tempo, forma, modo, restará consolidada em titulo executivo judicial após o levantamento do valor apurado em relação ao imóvel objeto da ação.

Dado o melhor desfecho a ação com adequação, necessidade e a proporcionalidade, entendo por restar prejudicado o pedido reconvencional da parte requerida/reconvinte, que julgo extinto sem julgamento de mérito, a teor da permanência de sua posse e possível pagamento a aquisição do lote.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024